Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-57.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO CAETANO ROSA - CPF: 051.072.881-20 (AGRAVADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DESPACHO DE CITAÇÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do art. 174, inciso I, do CTN, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (art. 219, §1º do CPC/1973).

2.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. (Súmula 106 do E. STJ)

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de JOÃO CAETANO ROSA, contra decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 19252-54.2010.811.0002, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a Exceção de Pré-executividade declarando a prescrição, consequentemente, extinguiu parte do crédito tributário referente aos anos de 2006 a 2008, e ainda, condenou o agravante em honorários advocatícios arbitrados no montante de R$800,00 (oitocentos reais).

Irresignado, sustenta o Recorrente que ajuizou a execução fiscal tempestivamente em 17.12.2010, distribuída em 30.04.2011, proferido despacho de emenda à inicial em 15.12.2011, intimação do município em 07.05.2012, petição emendando a inicial em 13.08.2012, sendo proferido despacho citatório em 17.02.2014.

Acentua que a decisão partiu de uma premissa equivocada, que não houve a prescrição, que o artigo 174 do CTN prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação.

Alega a demora na prolação do despacho que ordena a citação foi por culpa do judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.

Aduz a minoração dos honorários advocatícios.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da r. decisão, para afastar a prescrição dos créditos tributários dos exercícios financeiros de 2006 a 2008, dos imóveis nºs 51056 e 51057, e ainda, condenando o agravado aos honorários advocatícios, alternativamente, seja minorado o valor da condenação.

O Efeito suspensivo foi indeferido. (Id. nº 8513876)

As contrarrazões não foram apresentadas. (Id. 13937956)

A Fazenda Pública Municipal interposto Agravo Interno. (Id. nº 16654470)

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso interno. (Id. nº 28657981)

Ao Agravo Interno foi negado provimento, à unanimidade.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de JOÃO CAETANO ROSA, contra decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 19252-54.2010.811.0002, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a Exceção de Pré-executividade declarando a prescrição, consequentemente, extinguiu parte do crédito tributário referente aos anos de 2006 a 2008, e ainda, condenou o agravante em honorários advocatícios arbitrados no montante de R$800,00 (oitocentos reais).

Antes de analisar o mérito do presente recurso, é necessário um breve relato dos fatos:

A Execução Fiscal foi protocolada em 17.12.2010 e distribuída em 30.04.2011, na Comarca de Várzea Grande, dos débitos inscritos nas CDA’s nºs 52067, 52068/2010, referentes a Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxa de Limpeza Pública e Emolumentos dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, no valor total de R$ 4.192,68, (quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Foi proferido o despacho para emendar a inicial em 15.12.2011. Em 13.08.2012, intimada, a Fazenda Municipal forneceu o endereço completo do Executado. Em 18.12.2013, o Magistrado singular proferiu despacho nos seguintes termos: “
Considerando o grande volume de feitos nesta Vara e, ante a chegada do recesso forense, devolvo os autos ao cartório, devendo retornar conclusos após o dia 06 de janeiro de 2014
”. (Sic. Id. nº 8445826)

Em 17.02.2014, foi proferido o despacho deferindo a emenda da inicial e determinou a citação.

A citação restou inexitosa da tentativa de entrega pelos correios via “AR” por 3 (três) datas consecutivas. (Id. nº 8445826)

Intimada, a Fazenda Pública requereu a citação pelo Oficial de Justiça, em 01.03.2016, foi certificado a não intimação do devedor pelo meirinho, com a informação de não encontrar o imóvel descrito no mandado, e nem o executado, em 06.04.2017. (Id. nº 8445828)

Em 19.04.2017, o executado compareceu nos autos com pedido de prescrição quinquenal dos créditos tributários. (Id. nº 8445828)

Em 25.04.2017, a Secretaria Judicial certificou a intimação da Fazenda Pública Municipal para manifestação. Em 04.10.2017, o Magistrado de base determinou a abertura de vistas dos autos a Exequente.

Em 10.01.2018, a Fazenda Municipal apresentou contestação nos autos, rebatendo as alegações do exequente, e requerendo a penhora online nas contas do devedor, etc. O pedido foi deferido em parte.

Em
21.01.2019
, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“(...) O envio do carnê, contudo, é apenas uma modalidade, que não exclui outras eventualmente mais convenientes para a Administração, como do caso dos autos, em que há a divulgação do calendário de pagamento, com instruções para os contribuintes procederem ao recolhimento. Ponderados esses elementos, não convence a tese da recorrente, de que apenas os contribuintes que comparecem à instituição financeira para pagar o imposto podem ser considerados notificados, dependendo de notificação pessoa, a ser realizada no prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.
(...)
A Exigibilidade do tributo ocorre no dia 20/04/2006, 30/04/2007, 10/05/2008 e 14/08/2009, observando-se o prazo que o contribuinte tem para recorrer da exação, qual seja, de 15 dias. Correta a conclusão de que o lançamento do tributo ocorreu em 04/05/2006, 15/05/2007, 27/05/2008 e 31/08/2009.

(...)
Observa-se que a execução fiscal foi proposta em 17/12/2010 (fl. 05) e que o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho ordinatório da citação (art. 174, inc. I, do CTN), ocorreu em 17/02/2014 (fl.17). Assim, entre as datas do lançamento válido do IPTU até a data do despacho que ordenou a citação, transcorreram mais de 05 anos, restando correta a conclusão da ocorrência de prescrição do IPTU do período de 2006 a 2008.
Ante o exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade e declaro a prescrição dos créditos tributários de IPTU e taxa de limpeza pública dos exercícios de 2006 a 2008, prosseguindo o feito com relação ao exercício de 2009.
Sem custas, por isenção lega. Condeno a parte Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais) nos termos do Art. 85, § 8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3ª ed., p. 370). (...)” . (Sic Id n,º 8445828 – p. 25-26)

O Recorrente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento alegando:

a) que ajuizou a execução fiscal tempestivamente em 17.12.2010, distribuída em 30.04.2011, proferido despacho de emenda à inicial em 15.12.2011, intimação do município em 07.05.2012, petição emendando a inicial em 13.08.2012, sendo proferido despacho citatório em 17.02.2014.

b) que a decisão partiu de uma premissa equivocada, que não houve a prescrição, que o artigo 174 do CTN prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação.

c) que a demora na prolação do despacho que ordena a citação por culpa do judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

d) a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Merece prosperar alegação do Agravante.

No caso dos autos, através de uma simples análise dos autos, percebe-se, com clareza, que a decisão sob exame não considerou o fato de que o despacho que determina a citação é causa de interrupção da prescrição, e que este retroage à data da propositura da ação, nos termos artigo 219, § 1º, do CPC/1973, vigente à época.

Verifica-se que a discussão central cinge-se à ocorrência ou não da prescrição direta dos créditos tributários com data de vencimento nos anos de 2006, 2007 e 2008, conforme CDA’s nºs 52067 e 52068/2010. (Id nº 8445826, p. 8-11)

De início, cumpre observar que a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional dispunha que a prescrição da execução do crédito tributário se interrompia pela citação pessoal feita ao devedor.

Com o advento da Lei Complementar nº 118/2005, de 09.02.2005, que entrou em vigor 120 dias após a sua publicação, alterou-se o comando do citado dispositivo, que passou a prever o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal como o marco interruptivo da prescrição.

Ajuizada a execução fiscal em 17.12.2010, referente aos créditos tributários decorrentes de tributos municipais dos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009, consubstanciado na CDA nº 52067 e 52068/2010, vê-se claramente que não ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

De fato, para a cobrança, o fisco possui o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, no caso em apreço, a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação do devedor, que ocorreu em 17.02.2014, que retroage à data da propositura da ação em 17.12.2010, restando interrompido nesta data o prazo da prescrição direta.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ARESTOS CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de embargos de divergência, "devem o acórdão embargado e o aresto paradigma possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo artigo 266, § 1º, c/c o artigo 255, § 2º, do RISTJ". 3. Hipótese em que o acórdão embargado, com base no julgamento da Primeira Seção do STJ, nos autos do REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 21/05/2010), sob o regime do art. 543-C do CPC/73, assentou que, "na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional, seja pela citação válida (redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005, seja pelo despacho que a ordena (redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005,
sempre
retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC/1973". 4. Incabível a pretensão de conhecimento dos embargos de divergência relativamente aos acórdãos proferidos nos autos do REsp 1.222.487/RJ e do AREsp 249.382/SE, apontados como paradigmas, por ausência de similitude entre as premissas fáticas que envolvem os casos enfrentados em tais julgados e o acórdão embargado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDv nos EREsp: 1756344 RJ 2018/0187799-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) [Grifei]

No caso em comento, em que pese o despacho que ordena a citação tenha ocorrido em 17.02.2014, tal interrupção retroage à data da propositura da ação fiscal, que ocorreu em 17.12.2010, dentro, portanto, do prazo quinquenal.

Ademais, no caso dos autos, deve incidir o posicionamento firmado na Súmula 106, do STJ, que assim prescreve:

“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Constata-se que entre a data da propositura da ação (17/2/2010) até o primeiro despacho de emenda à inicial (19/12/2011) decorreu praticamente 1 (um) ano, e a Fazenda Pública somente foi intimada em 04/05/2012, após mais de 5 (cinco) meses da data do despacho inicial.

A Exequente atendeu a determinação, apresentando o endereço do Executado em 03/08/2012.

Em 18/12/2013, o processo foi devolvido pelo Magistrado à Secretaria da Vara em razão da chegada do recesso forense, sem manifestação quanto à petição da Fazenda Pública, juntada aos autos há mais de 1 (um) ano. E somente em 17/2/2014, quando foi deferida à emenda inicial e a citação.

Verifica-se, assim, claramente, a morosidade do Poder Judiciário.

Portanto, permanecem hígidos os créditos tributários de 2006, 2007 e 2008, não havendo que se falar em prescrição.

Feitas essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição, e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021